Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

1. A recorrente opôs embargos declaratórios ao acórdão proferido, alegando que não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no recurso inominado, assim como que não foram mencionados expressamente os dispositivos legais desrespeitados. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja conhecido e provido o recurso, no tocante às omissões apontadas, e que sejam expressamente mencionados os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.

2. Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489, do CPC, diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (Enunciado 162, do FONAJE).

3. Ademais, o artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).

4. No caso, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos votos majoritários dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Com efeito, analisados os pontos controvertidos, concluiu-se: “17. A recusa injustificada em autorizar a cobertura financeira de exame, tratamento médico, internação hospitalar ou custear o material indicado pela equipe médica responsável, é capaz de ensejar reparação a título de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário e viola direitos da personalidade. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. Precedente: AgRg no AREsp 624.092/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA.”

5. Por conseguinte, inexiste omissão a ser sanada no julgado e, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.

6. Outrossim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.